Tribunal: TJES
Processo: 0012189-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0012189-41.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA
APELADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

RECORRENTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil e no Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Pretensão recursal busca anular ato de desclassificação em exame psicossomático de concurso para Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018), sob argumento de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre o indeferimento de prova pericial e suposto cerceamento de defesa possui natureza constitucional direta ou se configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, atraindo a aplicação impeditiva do Tema 660/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Decisão da Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da conformidade do acórdão com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 748.371 RG/MT (Tema 660).

4.Agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral exige demonstração de distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme dispõe o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

5.Aferição de eventual ocorrência de vício por cerceamento de defesa demanda prévio exame dos critérios de admissibilidade e necessidade da prova previstos na legislação infraconstitucional, notadamente nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

6.Discussão em torno da necessidade de prova técnica configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que atrai a aplicação do paradigma vinculante estabelecido no Tema 660/STF.

7.Irresignação do recorrente não configura real
distinguishing
apto a afastar o precedente, mas caracteriza tentativa de reexame de matéria cuja natureza reflexa e suficiência de fundamentação já receberam pacificação pela Suprema Corte.

8.Eventual debate amplo da matéria técnica em instâncias anteriores ou a existência de outros processos julgados por este Tribunal não retiram a natureza infraconstitucional da discussão sobre a conveniência da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A discussão sobre o indeferimento de prova pericial e o eventual cerceamento de defesa possui natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme o Tema 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º da Constituição Federal; arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil; art. 1.021 do Código de Processo Civil; alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

RECORRENTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
18290664
) interposto por
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA, e
m face da decisão (id.
17988289
) desta Vice-Presidência que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário,
com relação ao artigo 5º, da Constituição Federal,
em razão da conformidade do aresto com a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a matéria relativa à necessidade de prova pericial foi amplamente debatida em todas as instâncias, não havendo falar em inovação recursal; (ii) o indeferimento da prova pericial constitui cerceamento de defesa direto, visto que apenas tal perícia poderia demonstrar a subjetividade do exame psicotécnico que o considerou "contraindicado" para o cargo de Oficial da PMES; (iii) resta caracterizada violação ao princípio da isonomia pois este Tribunal já reconheceu a subjetividade do mesmo certame (Edital nº 03/2018) para outros candidatos.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Na espécie, a insurgência volta-se contra o ato de desclassificação do agravante no exame psicossomático do concurso para Oficial Combatente da PMES (Edital nº 03/2018). Sustenta-se que o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem teria configurado cerceamento de defesa

Todavia, a aferição de eventual nulidade por falta de provas pressupõe a análise prévia dos critérios de necessidade e utilidade da diligência, matérias regidas estritamente pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Tal debate revela natureza meramente reflexa em relação ao texto constitucional, uma vez que depende do exame da legislação federal comum. Por conseguinte, impõe-se a aplicação do óbice previsto no Tema 660/STF, que veda o trânsito do apelo extremo em tais circunstâncias.

Nessa perspectiva, a insurgência não logra êxito em estabelecer o alegado distinguishing, porquanto a tese recursal resume-se à tentativa de rediscutir matéria cuja natureza reflexa e suficiência de fundamentação já se encontram pacificadas pelo Pretório Excelso.

Ademais, a reiteração do debate acerca da necessidade de prova pericial em diversas instâncias, ou em demandas análogas julgadas por este Tribunal, não possui o condão de transmutar a natureza infraconstitucional da controvérsia, que permanece adstrita ao exame da conveniência e utilidade da prova técnica.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada revela-se irrepreensível, mantendo estrita consonância com a sistemática de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.